Tribunal: STF
Processo: HC 237199
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Matheus de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça que solicitou informações ao Juízo de primeiro grau.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento dos autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello). 



     Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente